Tribunal: TJES
Processo: 5000466-66.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-66.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: VILMA LIBERATO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME A DATA DOS DESCONTOS. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pela Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais ajuizada por Vilma Liberato dos Santos, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato nº 010017022011; (ii) condenar à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (R$434,00); (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$8.000,00; e (iv) confirmar a liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se há interesse processual diante da ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) se é válida a contratação questionada e devida a restituição dos valores descontados; (iii) se houve abalo moral indenizável e se o valor fixado é proporcional; e (iv) se é possível a compensação do valor creditado na conta da autora com a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse processual, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da inexistência de previsão legal exigindo esgotamento da via extrajudicial, conforme jurisprudência do TJES.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a utilização consciente dos valores pela autora, razão pela qual se confirma a inexistência de vínculo contratual e a consequente ilicitude dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Configura-se dano moral o desconto indevido em verba de natureza alimentar, sendo a autora idosa, hipervulnerável e privada de parcela de sua renda essencial, ultrapassando o mero aborrecimento e afetando diretamente sua dignidade.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a quantia de R$8.000,00 fixada em primeiro grau revela-se excessiva, sendo razoável a redução para R$5.000,00, alinhando-se à jurisprudência do TJES em casos semelhantes.

A devolução dos valores descontados deve observar o entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, com modulação dos efeitos a partir de 30/03/2021. Assim, os descontos anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro, totalizando restituições distintas conforme a data da cobrança.

É cabível a compensação do valor de R$1.291,67 creditado na conta da autora com o montante total da condenação, evitando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário para discutir contrato bancário supostamente fraudulento.

A inexistência de relação contratual válida e os descontos indevidos autorizam a restituição dos valores pagos, sendo esta simples ou em dobro conforme a data da cobrança e a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso.

É possível compensar o valor creditado indevidamente na conta da autora com o montante da condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 489 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5001276-63.2021.8.08.0028, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5004235-82.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000466-66.2021.8.08.0003

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: VILMA LIBERATO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação
de repetição de indébito c/c danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência,
ajuizada por
VILMA LIBERATO DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
i)

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato n° 010017022011;
ii)
condenar o demandado à devolução dos valores indevidamente descontados em dobro, totalizando a quantia de R$434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais);
iii)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$8.000,00 (oito mil reais); e
iv)
confirmar a liminar a seu tempo deferida.

Em suas razões (id. 13871738) alega, inicialmente, falta de interesse processual, porquanto a autora não procurou solucionar a questão na via administrativa.

Afirma que, em razão do lançamento do crédito na conta da recorrida, houve a convalidação do contrato, mormente levando em consideração a regularidade da contratação.

Ainda, registra que a inexistência de requerimento administrativo afasta o alegado dano moral.

Defende a impossibilidade de devolução das quantias descontadas em dobro, pois não comprovada a má-fé.

Sustenta, na sequência, que os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral, de modo que não se justifica a condenação em danos morais no
quantum
fixado em R$8.000,00. Pleiteia, subsidiariamente, sua redução.

Por fim, consigna que, para evitar o enriquecimento sem causa, deve ser determinada a compensação do valor do empréstimo disponibilizado em conta sobre o montante condenatório total.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

De início, não vislumbro a necessidade de prévio requerimento administrativo, possuindo a autora a

prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial, pois, “
em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.”
(TJES. Apelação Cível nº 5000600-52.2021.8.08.0049. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 17/08/2023).

Ainda, alegação de que teria ocorrido a c
onvalidação do contrato não se sustenta, pois não há nos autos comprovação de que a autora utilizou o referido valor.

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de desconto mensal nos proventos de aposentadoria da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Com relação ao montante arbitrado na origem (R$8.000,00), entretanto, este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar um caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Assim, entendo por necessária a redução da indenização de danos morais ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se também condizente às peculiaridades do caso concreto, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste Sodalíci
o:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO PROMOTORA – BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA contra sentença proferida nos autos de “ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais” ajuizada por VALDECI SOUZA SANGI. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e determinando o levantamento do valor consignado judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado e a responsabilidade da instituição financeira; (ii) definir a ocorrência de dano moral indenizável e o valor da reparação; (iii) estabelecer os critérios corretos para a repetição do indébito e a aplicação dos encargos legais sobre os valores devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, recaindo sobre ela o dever de demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos. A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, não restando demonstrada a anuência ou ciência do recorrido acerca da operação. Configurada a falha na prestação do serviço, a cobrança indevida justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 664.888/RS, sendo a contratação posterior à modulação temporal fixada (30.03.2021). O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, com impacto direto sobre sua subsistência, extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.
Todavia, o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES.
O levantamento da quantia previamente depositada em juízo pelo autor não caracteriza enriquecimento ilícito, pois será restituída à instituição financeira após o trânsito em julgado, conforme determinado na sentença. Os encargos legais devem observar o disposto no art. 406, §1º, do CPC, aplicando-se a taxa SELIC como índice único de atualização (juros e correção monetária). Para os danos materiais, a incidência deve ocorrer desde o efetivo desembolso. Para os danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir da data do arbitramento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, enseja a nulidade da contratação e responsabiliza objetivamente a instituição financeira. A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente engano justificável, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem prova de má-fé. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso é causa suficiente para configuração de dano moral indenizável, desde que evidenciado impacto relevante sobre sua subsistência. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista para compatibilização com os precedentes da Corte. A taxa SELIC é o índice adequado para atualização de débitos judiciais nos termos do art. 406, §1º, do CPC, aplicando-se desde o desembolso (danos materiais) e desde o arbitramento (danos morais). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 406, §1º, e 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 664.888/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0000298-10.2016.8.08.0009, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 10.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004562-91.2021.8.08.0014, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 27.02.2023. (TJES. Apelação Cível nº 5001276-63.2021.8.08.0028. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 12/05/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que acolheu, em parte, a pretensão autoral para determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado, a repetição simples dos valores pagos indevidamente e a fixação de indenização por danos morais em R$5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as prejudiciais de prescrição e decadência são aplicáveis; (ii) apurar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) avaliar a razoabilidade da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR As prejudiciais de mérito de prescrição e decadência são rejeitadas, pois a relação jurídica de trato sucessivo permite a discussão enquanto persistirem os descontos indevidos, conforme precedentes deste Tribunal. Reconhece-se o vício de consentimento na contratação, uma vez que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e características do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado puro, contexto corroborado pela ausência de uso do cartão de crédito vinculado ao contrato.
Os danos morais são configurados, considerando-se a condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, submetida a descontos indevidos sobre verba alimentar, fixando-se a indenização em R$5.000,00 como proporcional e adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5006826-62.2023.8.08.0030. Relatora Desembargadora Heloisa Cariello. Data do julgamento 20/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1 - Resta demonstrado mediante prova pericial a falsificação da assinatura da consumidora quanto a contratação do serviço de Cartão de Crédito com Margem Consignável, demonstrando a irregularidade do Contrato em discussão e sua inaptidão para vincular as partes, uma vez desprovido de autenticidade e voluntariedade. 2 - Nesse contexto, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 3 -
É devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, apresenta-se proporcional e razoável a majoração do valor para R$5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência, sobretudo porque condizente com a quantia observada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
. 4 - De acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021). 5 - In casu, considerando que a cobrança foi realizada na data anterior ao marco fixado pelo c. STJ, prevalece o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor; de sorte que, não havendo comprovação da dita má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples. 6 - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES. Apelação Cível nº 5004235-82.2022.8.08.0024. Relator Desembargador Raphael Americano Camara. Data do julgamento 05/06/2024).

No que se refere à
compensação do valor do empréstimo disponibilizado na conta da autora, vislumbro que
do valor da condenação deverá ser deduzido e compensado o valor de R$ 1.291,67 (mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), eis que depositado pelo requerido na conta da demandante (ID. 13871274 e ID. 13871277), e que inexistiu a relação jurídica que o justificasse.

Por fim, a respeito da devolução do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão para que o entendimento firmado somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

In casu
, depreende-se que o primeiro desconto, no valor de R$31,00 (trinta e um reais), foi realizado em 01/03/2021, ou seja, antes da modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Por outro lado, quanto aos demais descontos realizados mensalmente, totalizando o montante de R$186,00 (cento e oitenta e seis reais), a devolução deve ser em dobro, porquanto realizado após 30/03/2021.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar a que a restituição dos valores descontados do autor até 29/03/2021 seja de forma simples, bem como autorizar a compensação do valor do empréstimo disponibilizado na conta da apelada com o montante condenatório total. Por fim, reduzo o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho inalterados os ônus sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)